Tribunal: TJDFT
Processo: 0742385-49.2020.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-29
Data de publicação: 2021-08-11

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DAS VÍTIMAS. PRISÃO EM FLAGRANTE NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS LOGO APÓS O CRIME. DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS POLICIAIS. DOSIMETRIA. “QUANTUM” DE AUMENTO. REDUÇÃO DA PENA. PENA PECUNIÁRIA. PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Inviável a absolvição, por insuficiência de provas, pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando os agentes são presos em flagrante pelos policiais militares, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse dos bens subtraídos, sendo perseguidos pelas vítimas sem perdê-los de vista.
2. A condenação é medida que se impõe quando as provas, representadas pelos relatos das vítimas na seara policial, confirmado pelos depoimentos dos policiais militares em juízo, não deixam dúvidas de que os réus praticaram o roubo descrito na denúncia, mormente quando as versões dos apelantes ficaram isoladas nos autos.
3. Elementos colhidos no inquérito policial não devem sozinhos lastrear decreto condenatório, todavia, podem servir para a formação do convencimento do magistrado, se em consonância com as provas produzidas em juízo, sob o crivo do contraditório e a ampla defesa, o que ocorreu na hipótese.
4. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, quando apresentada de maneira firme e coerente, reveste-se de importante força probatória, sendo apta a embasar o decreto condenatório, quando confrontada entre si e pelas demais provas dos autos, conforme ocorreu na espécie.
5. Os depoimentos dos policiais, a respeito das funções que desempenham na qualidade de agentes públicos, possuem presunção de veracidade e os atos por eles praticados no exercício do cargo gozam de presunção de legitimidade, motivo pelo qual seus testemunhos constituem relevantes elementos probatórios.
6. O colendo Superior Tribunal de Justiça passou a considerar proporcional a fração de 1/6 (um sexto) de aumento, a partir da pena mínima em abstrato, para cada circunstância judicial desfavorável, salvo se houver fundamento específico para a elevação em fração superior.
7. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal fixada, primando-se pelo equilíbrio das sanções.
8. Recursos parcialmente providos.